Tribunal: TJBA
Processo: 0500531-32.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500531-32.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA SILVA vulgo PICOLÉ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4°, I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO A
03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME ABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS
PELOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES
FURTIVA.

REFORMA DA PENA BASILAR.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO.
MENOR VIGILÂNCIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.

PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO.
CRIME COMETIDO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O
I
NGRESSO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, PELO AUTOR DO DELITO, ATRAVÉS DO TELHADO, DURANTE A MADRUGADA.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1.
Trata-se
de Apelação
Criminal interposta contra a sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro/BA, Dra.
Michelle Menezes Quadros Patrício

que, nos autos de nº
0500531-32.2019.8.05.0201,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo
155, §4º, I e II, do Código Penal.

2.
No curso da instrução processual foi proferida decisão extinguindo a punibilidade em relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

3.
Na referida sentença (id 94283654),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e

96 (noventa e seis)

dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo.

4.
Adiante, fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena, concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade,
substituindo, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
a serem estabelecidas na audiência admonitória.

5.
Por fim, condenou o Réu
ao pagamento das custas, sobrestando a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão do estado de pobreza presumido em razão do patrocínio pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

6
.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“(...)
No dia 21 de maio de 2018, durante o repouso noturno, no interior da Loja Bazar da Construção, situada na Rua Projetada, nº 29, Distrito de Trancoso, nesta cidade de Porto Seguro, o ora denunciado subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, 04 rolos de fio, 02 Serras Mármore, 20 discos de lixa para Serra Mármore, 10 jogos de dobradiça, 20 discos de corte e 03 fechaduras, pertencentes ao Sr. Oziel Santos Magalhães (vide auto de apreensão de fl. 13).
Na data e local em epígrafe, durante a noite, o denunciado, sabendo que não havia ninguém na loja de material de construções e visando subtrair bens alheios para saciar seu vício em drogas, escalou até o telhado do estabelecimento e rompeu suas telhas, logrando, assim, adentrar no imóvel. Uma vez no seu interior, o denunciado subtraiu os seguintes equipamentos/materiais de construção: 04 rolos de fio, de 100 m cada; 02 serras mármore, das marcas DEWALT e MAKITA; 20 discos de lixa para Serra Mármore; 10 jogos de dobradiça; 20 discos de corte; e 03 fechaduras, da marca Soprano.
(...)
.”
(id 94283489)

7.Verifica-se, ainda, que na ocasião o Réu obteve liberdade provisória com imposição de cautelares, por decisão datada de 24/05/2018, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 0301319-64.2018.8.05.0201.

8.C
omo se sabe, tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições.

9
.
Demais disso, o depoimento da vítima restou corroborado pelas demais testemunhas ouvidas em Juízo que, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em sintonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

1
0.
Nesse diapasão, importante ressaltar que a impugnação ao ato de reconhecimento pessoal não encontra sustentáculo na jurisprudência e na norma vigente, eis que ratificada em juízo e em consonância com os demais elementos de convicção produzidos nos autos, notadamente o depoimento da vítima e demais testemunhas ouvidas que ratificaram o reconhecimento em Juízo.

11.Noutro giro,
dessume-se que eventual violação da cadeia de custódia, ainda que restasse comprovada, não teria o condão de inviabilizar a admissibilidade da prova, carecendo de valoração sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

1
2.
Sobre as circunstâncias do crime, após análise percuciente dos fólios, conclui-se que, de fato, a prática do delito em período noturno, horário em que normalmente as pessoas se recolhem ao descanso – e se tornam mais vulneráveis e menos aptas a se defenderem – configura motivação idônea para
incremento da pena-base, porquanto empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

1
3.
In casu, verifica-se que o édito condenatório não fornece elementos
que demonstrem a excepcionalidade no caso concreto, razão pela qual merece acolhida a irresignação, para afastar o desvalor atribuído às consequências do crime.

14.
Com efeito, através dos depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, restou comprovado que o apelante, efetivamente danificou o telhado do estabelecimento comercial para conseguir cumprir seu objetivo delitivo.

15.No mesmo sentido, a própria dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas dispensa prova complexa, na medida em que a danificação do telhado do estabelecimento comercial somente poderia ter sido precedida da escalada, justificando a incidência da respectiva qualificadora.

16.
No parecer de lavra da Douta Procuradora Elza Maria de Souza (id 95054214), a Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja decotada a análise desfavorável do vetor “consequências do crime”, na primeira fase dosimétrica, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

17. Recurso provido parcialmente
apenas para afastar a análise desfavorável das consequências do crime, promovendo a remodulação da sanção corporal para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

1
8.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
R
OVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500531-32.2019.8.05.0201
, proveniente da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como Apelante
Robson Oliveira Silva
e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para afastar a análise desfavorável das consequências do crime, promovendo a remodulação da
sanção corporal para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10